Tribunal: STF
Processo: RHC 228365
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Abmael Barbosa dos Santos e Carlos Henrique dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 780.034/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de ABMAEL BARBOSA DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante e tiveram as prisões convertidas em preventiva pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado - art. 121, §2º, IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.(fl.720) Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo que denegou a ordem (fls. 58-64), de acordo com a seguinte ementa:



    [...]



    Daí o presente mandamus, no qual postula a defesa, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, em razão de não estarem presentes os requisitos do acautelamento cautelar dos acusados. 



    Afirma que a fundamentação do decreto prisional é genérica e que os pacientes são primários, sem antecedentes. 



    Sustenta a a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. 



    Requer a revogação das prisões cautelares com e/ou aplicação de medidas cautelares diversas. (eDOC 57)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 76)



    Nesta Corte, os recorrentes insistem no pedido de revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. (eDOC 76)



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Os recorrentes dizem que a prisão preventiva é desnecessária e que o decreto prisional não está fundamentado. 



    Analiso-o:



    In casu, os pressupostos extrínsecos estão presentes, uma vez que os elementos de informação até então amealhados evidenciam a materialidade do delito apurado, consoante Auto de Prisão em Flagrante, donde extraio o Boletim de ocorrência (evento 01, p. 4/5), bem como relato da testemunha Welington Tiago Freitas e dos policiais militares Josiel Gugelmin e Paulo Vitor de Miranda, onde colhe-se claramente a materialidade do crime de homicídio tentado contra a vítima Igor Silveira Carvalho, ocorrido em data de ontem, neste município. No ponto, valho-me do relato individual do Policial Militar Josiel Gugelmin perante ao boletim de ocorrência, in verbis: Trata-se de ocorrência de Homicídio - Doloso, em princípio tentado, guarnição acionada via Copom para atendimento de ocorrência. No local a guarnição localizou um homem caído no chão, posteriormente identificado como IGOR DA SILVEIRA CARVALHO, inconsciente e com diversos ferimentos na região da cabeça e uma perfuração no tórax. Na sequência o corpo de bombeiros prestou atendimento e conduziu a vítima até o hospital São Vicente de Paula. Neste momento a guarnição buscou testemunhas do fato para elucidar o que teria ocorrido. Foi conversado com GUSTAVO EDUARDO DA SILVA MOREIRA e ADELCIO RIBEIRO, onde prestaram seu relato e passaram informações sobre os autores, sendo apontados dois homens, um com calça vermelha e carregando cobertor, os quais teriam se evadido sentido Rio Negro PR (foram cadastrados na ocorrência, porém não permaneceram no local nem esperaram o término do atendimento). Na sequência compareceu no local WELINGTON TIAGO FREITAS, testemunha ocular dos fatos e solicitante da ocorrência, onde o mesmo relatou ter visto dois homens desferindo golpes contra a vítima, não soube precisar a arma utilizada, apenas que eram objetos de ferro. Diante das informações sobre os possíveis autores, guarnição solicitou apoio às demais guarnições de serviço, as quais iniciaram diligências. A Central de Emergência verificou junto ao sistema de vídeomonitoramento e repassou uma imagem dos suspeitos. Na sequência a guarnição avistou voltando ao local do crime dois homens com as mesmas características informadas pelas testemunhas e pela Central. Foi realizado abordagem e em revista pessoal foi encontrado com Carlos Henrique dos Santos uma faca de aproximadamente 23 cm( lâmina de 13 cm) com vestígios de sangue no bolso direito da jaqueta, e com ABMAEL BARBOSA DOS SANTOS uma faca de aproximadamente 20 cm (lâmina de 10 cm) na região da cintura, presa ao elástico da calça. Diante dos fortes indícios de autoria e a confirmação da testemunha de que estes seriam autores, foi dado voz de prisão e conduzidos os autores até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Os possíveis autores foram algemados devido ao fundado receio de fuga e por estarem exaltados devido apresentarem sintomas de embriaguez. A guarnição do Serviço de Inteligência deslocou até o hospital São Vicente de Paula para verificar o estado de saúde de IGOR DA SILVEIRA CARVALHO. Segundo relato dos enfermeiros de plantão, a vítima chegou em parada Cardiorrespiratória sendo reanimado pela equipe plantonista. Foi constatado perfuração no lado direito do tórax, sendo relatado pelo médico socorrista possível perfuração do pulmão do lado esquerdo, sendo entubado. Segundo médico plantonist , a vítima corre risco de morte e está sendo submetido a cirurgia de emergência. Foi realizado levantamento fotográfico do local e lavrado o respectivo registro de ocorrência. Em tempo informo que a ocorrência foi gravada de forma manual pela câmera 1002456. Doutro lado, existem, também, indícios de autoria, diante dos relatos prestados durante a investigação, especialmente do relato da testemunha Welington (VIDEO6), o qual reconheceu os conduzidos como autores do delito por ocasião de sua oitiva perante a autoridade policial. Assim, inobstante a negativa do investigado Abmael - VIDEO3 (Carlos manteve-se em silêncio - VIDEO7), tenho por devidamente comprovado que a autoria recai sobre os conduzidos, razão pela qual tenho por caracterizado, ainda que em sede de cognição sumária, o fumus comissi delicti. No que diz respeito a pena do delito, o Estatuto Repressivo comina ao crime capitulado (homicídio) pena superior a 4 anos de reclusão. Dessa maneira, encaixa-se no rol dos crimes que Seguindo adiante, necessário analisar se há motivo para ser decretada a segregação cautelar. Do rol previsto no art. 312 do CPP consta que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, tenho que a segregação dos conduzidos encontra amparo na aplicação da garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime praticado.  Gize-se que a gravidade abstrata e concreta do crime não se confundem. Àquela é a simples conduta propriamente dita, classificada penalmente. Esta é atinente às circunstâncias que envolvem o fato, conhecido como modus operandi, revelada no caso pela forma como foi praticado o crime, ressaltando-se mais uma vez frieza dos conduzidos ao desferir diversos golpes contra a vítima, com um pedaço de ferro. Não se pode perder de vista que crimes deste vulto em uma pequena cidade como Mafra impactam diretamente em toda sociedade, ainda mais levando-se em consideração a baixíssima incidência de crimes contra a vida no município, sem olvidar que o último delito análogo aqui registrado ocorreu há quase 02 meses antes do fato aqui apurado.



    [...]



    Não obstante, oportuno destacar ainda que milita em desfavor do acusado Carlos Henrique dos Santos o fato de que este restou preso em flagrante há pouco mais de 01 mês (autos 5002781- 69.2022.8.24.0041) pelo delito de furto, o que demonstra sua conduta fora das regras comuns, com personalidade voltada ao cometimento de ilícito. Outrossim, também vejo a necessidade da custódia cautelar à aplicação da lei penal, porquanto os conduzidos ostentam a situação de moradores de rua que, sendo que não apresentaram qualquer vínculo com a Comarca, visto que Abmael é natural da Bahia e Carlos do Rio Grande do Sul. (eDOC 7, p. 3)



    Não têm razão os recorrentes.



    A prisão é necessária e o decreto prisional está devidamente fundamentado, ainda que não concordem.



    A gravidade concreta do crime autoriza a segregação cautelar de ambos os recorrentes.



    Consta dos autos que os recorrentes tentaram matar a vítima, que teve perfuração do pulmão, com diversos golpes de faca, por motivos ainda desconhecidos.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente